Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO DE APARELHO CELULAR. USO DE APLICATIVO DO BANCO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALOR, VIA PIX, PARA TERCEIRO DEPOIS DE ALTERAR A SENHA E O NÚMERO DE TELEFONE DE CONTATO. FALHA NA SEGURANÇA DO APLICATIVO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da súmula 479 do STJ, "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Na hipótese, o aparelho celular da autora foi furtado e o criminoso, depois de alterar o número de telefone de contato e a senha do aplicativo do banco recorrente, transferiu o saldo da conta para pessoa desconhecida (ID 63731619, pág. 5).
3. Portanto, conforme demonstrado na contestação, o criminoso logrou alterar o número do contato, a senha do aplicativo e transferir todo o saldo em menos de três minutos (ID 63731351, pág. 11)
4. Evidente a falha na segurança da instituição. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas, acompanhadas de alterações de senhas e contato.
5. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o furto do celular não induz o acesso ao aplicativo do banco que, exige, como aconteceu na hipótese, alterações de senhas e outros dados pessoais. Desse modo, a não comunicação imediata do furto do celular ao banco não autoriza a ilação de que a autora concorreu para o evento.
6. Também não destoa do razoável o registro da ocorrência oito dias depois do furto, data em que a autora conseguiu retomar o acesso ao aplicativo do banco e tomou conhecimento da transferência fraudulenta.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).